Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – DECISÃO QUE REVOGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PAGAMENTO AO FINAL – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO § 6a DO ARTIGO 98 DO CPC – PRINCÍPIO DE INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Evidenciada a impossibilidade momentânea de a parte custear as despesas processuais antecipadamente, o recolhimento de custas pode ser deferido para quitação ao final do processo, em consideração ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garantindo, desta forma, o direito o direito constitucional de acesso à justiça. Se o artigo 98, § 6o, do CPC permite o parcelamento e não fixa as condições, deixando esta questão na valoração subjetiva do magistrado, não há óbice que seja determinado à quitação dos valores no final no caso concreto e dada as peculiaridades, não havendo prejuízo ao erário.
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada no 9149-55.2016.811.0041, Código: 1096629, movida em desfavor de ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO, OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS e ROGERIO SILVEIRA, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que revogou o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, ora agravante, facultando-lhe, contudo, o parcelamento das custas processuais e taxa judiciária.
Em resumo, alega que (i) possui apenas um imóvel em seu nome, apenas e tão somente o apartamento ao qual reside com sua família, que se encontra financiado junto a Caixa Econômica Federal; (ii) é servidora pública estadual, contudo com o seu referido recurso procura se manter e custear a si e sua família, destacando que possui filhos em fase de estudos; (iii) a situação financeira da Agravante era a mesma de hoje, desde o ajuizamento da ação e há vários anos por ser servidora pública com vencimento mensal líquido inferior a dez mil reais; (iv) não possui condições de arcar com o custo do processo sem comprometer a sua subsistência, tendo em vista o alto valor das custas processuais no estratosférico valor de vinte mil reais aproximadamente; (v) o fato de possuir altíssimos valores para receber na presente ação, não significa que a mesma tenha já esse recurso, pois o recebimento de tais valores é evento futuro e quase certo; (vi) cabível o deferimento dos benefícios da justiça gratuita nos termos do artigo 98 do novo CPC; (vii) é desnecessária a comprovação do estado de pobreza a fim de lograr a concessão da assistência judiciária, sendo suficiente a simples afirmação do requerente da falta de condições para arcar com as custas processuais e, (viii) possibilidade de pagamento das custas ao final do processo.
Pugna pelo provimento do recurso para o fim de conceder o benefício da Gratuidade da Justiça ou alternativamente postergar o recolhimento das custas/despesas processuais ao final da demanda.
Síntese necessária.
O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.
A observação se faz oportuna em virtude do colendo Superior Tribunal de Justiça ter consolidado posicionamento de que a presunção da hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada quando houver dúvida sobre sua capacidade financeira:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART. 12 DA LEI No 10.257/2001. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA E DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O art. 12, §2o, da Lei no 10.257/2001 - que assegura aos autores da ação de usucapião especial urbana os benefícios da justiça e da assistência judiciária, incluindo-se aí as despesas perante o cartório de registro imobiliário - deve ser interpretado em conjunto e harmonia com as disposições da Lei no 1.060/1950 e, a partir de 18 de março de 2016, do Código de Processo Civil de 20015. 2. A Lei no 10.257/2001 concede ao autor da ação de usucapião especial urbana espécie de presunção relativa de hipossuficiência que, por isso, é ilidida a partir da comprovação inequívoca de que o autor não pode ser considerado "necessitado" nos termos do § 2o da Lei no 1.060/1950. 3. No caso, o próprio autor reconheceu, em sua petição inicial, não preencher os requisitos da Lei no 1.060/1950 para fins de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, o que afasta qualquer possibilidade de concessão destes, sendo irrelevante para tanto que tenham sido requeridos com esteio no § 2o do art. 12 do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001).4. Recurso especial não provido.” (REsp 1517822/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. CARÊNCIA DE RECURSOS. SIMPLES DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A simples declaração da parte, de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, é suficiente para a concessão da justiça gratuita, mas essa presunção de caráter relativo pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. 2. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que o patrimônio dos interessados contraria a afirmação de carência de recursos para arcar com as custas do processo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 910.295/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017)
A questão deste Instrumental limita-se à possibilidade do magistrado singular indeferir os benefícios da assistência judiciária gratuita a Agravante com base na ausência elementos para atestar que não teria condições de arcar com as despesas processuais.
Entretanto, baixando os fatos à realidade, em face de análise sistemática dos argumentos vertidos pelas partes, aqui dando enfoque definitivo em relação à gratuidade da justiça, devemos, em primeiro compasso, analisar o vultoso valor dado a causa, no montante de R$ 1.572.142,74 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), o que ocasiona vultoso recolhimento de custos antecipados ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Em segundo compasso, temos que a Lei 1.060/50, complementada pelo Código de Processo Civil, confere os benefícios da justiça gratuita mediante simples afirmação de que não está em condições de arcar com o pagamento dos custos do processo e honorários do advogado, sem prejuízo de sua própria manutenção ou de sua família. Por outro lado, não se revelam razões para indeferir o pedido de justiça gratuita, mesmo que a pretendente tenha patrimônio, quando não provada à liquidez para efetuar o pagamento dos custos iniciais do processo. Não se confunde, na espécie, patrimônio com disponibilidade financeira.
Quando da revogação da gratuidade da justiça, sem dar oportunidade de comprovação, o magistrado de piso ofendeu o prescrito nos §§ 2o e 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil que norteiam os aspectos formais que devem nortear a decisão.
“§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos.
§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
E, frise-se, a seguir, que a questão de estar sendo patrocinada por advogado particular deixou de ser empecilho desta benesse, a rigor do prescrito no § 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
No caso presente, baixando os fatos à realidade, embora a autora MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA tenha crédito ajuizado, de imóveis registrados em nome da autora e seu esposo e suposto patrimônio líquido salarial acima da média, deve ser acreditado em face da presunção legal, não existem condições de detectar, com certeza, e, neste contexto, a presunção legal é de sinceridade do pedido, de que a mesma está, por ora, na possibilidade de saldar o pagamento de alto valor pertinente aos custos do processo. Por outro lado, entendo que não é caso de deferimento da justiça gratuita plena e, neste contexto, o próprio § 6o, do artigo 98, do Código de Processo Civil previu a possibilidade de pagamento. Entretanto, não fixou a forma, deixando ao alvedrio do julgador, na análise de cada caso concreto. Nunca deixar, por outro lado, de anotar que os códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante evolver e, deste modo, dilatam-se regras de modo a amparar hipóteses imprevistas.
Por outro aspecto, o próprio § 6o, do artigo 98, do Código de Processo Civil já prevê o pagamento parcelado dos custos do processo. E, neste aspecto, não fixou qualquer parâmetro no que tange ao número de parcelas e, desta forma, coube ao julgador analisar cada caso concreto. No caso em apreço, pesquisando os valores, tenho que atinge aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, desta forma, inexistindo ativo financeiro para cobrir este valor (presunção legal), nada impede que seja determinado que a parte efetue o pagamento no final da demanda, não havendo, por outro aspecto, qualquer lesão ao erário e preserva o direito constitucional de acesso do Poder Judiciário como bem prevê cláusula pétrea consagrada pelo inciso LXXVI, do artigo 5o, da Constituição Cidadão.
Este é o posicionamento consagrado nos Tribunais do país. E, especificamente, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento número 35.022/2012, acórdão publicado no DJE de 190/07/2012, já julgado e apreciado por esta colenda Câmara já protagonizou que: ‘Evidenciada a impossibilidade momentânea de custear as despesas processuais, o recolhimento de custas deve ser deferido para quitação ao final do processo, em consideração ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garantindo, desta forma, o direito constitucional de acesso a justiça.’ (Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, fonte INTRANET).
No mesmo sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PARTILHA – DECISÃO QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – JUSTIÇA GRATUITA – PAGAMENTO AO FINAL – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO § 6a DO ARTIGO 98 DO CPC – PRINCÍPIO DE INASFATABILIDADE DE JURISDIÇÃO – DECADÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MEDIDA DE CAUTELA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – BLOQUEIO DE VALORES - POSSIBILIDADE – ARTIGOS 276 E 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – PODER/DEVER DE CAUTELA DO JUIZ. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente. 1. Evidenciada a impossibilidade momentânea de a parte custear as despesas processuais antecipadamente, o recolhimento de custas pode ser deferido para quitação ao final do processo, em consideração ao artigo 5o, inciso LXXIV, da constituição federal, garantindo, desta forma, o direito constitucional de acesso à justiça. se o artigo 98, § 6o, do CPC permite o parcelamento e não fixa as condições, deixando esta questão na valoração subjetiva do magistrado, não há óbice que seja determinado à quitação dos valores no final no caso concreto e dada as peculiaridades, não havendo prejuízo ao erário. (decisão unânime).
(...) (N.U 0077428-51.2018.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA IINDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso em exame, além do acervo ser composto por bem de valor considerável, as provas trazidas não apontam para a certeza do estado de hipossuficiência dos herdeiros, que de fato é quem antecipará o pagamento; 2. Todavia, negar o pleito de recolhimento das custas ao final, com apenas um único bem a inventariar cuja iliquidez é verossímil e com o valor das custas iniciais alcançando a cifra de quase R$ 12.000,00 (doze mil reais), seria uma ofensa à garantia constitucional de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal. (N.U 0045359-97.2017.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)
Com estas considerações, no que tange a pretensão recursal de concessão da gratuidade da justiça, no caso em comento, sobretudo em face da natureza da ação, é caso, prover em parte o recurso para determinar que a agravante MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA quite os emolumentos ao final da demanda.
Comunique-se o juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r=